Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-54.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INÉPCIA – Recursos que não são ineptos, porquanto de suas respectivas leituras se inferem os motivos pelos quais ambos recorreram contra as partes da sentença que lhes foram desfavoráveis, sendo o que basta aos seus respectivos conhecimentos, a teor do quanto contido no art. 1.010/CPC – Preliminares repelidas.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Rejeição – Impugnação destituída de prova, nem mesmo

Ementa:
*INÉPCIA – Recursos que não são ineptos, porquanto de suas respectivas leituras se inferem os motivos pelos quais ambos recorreram contra as partes da sentença que lhes foram desfavoráveis, sendo o que basta aos seus respectivos conhecimentos, a teor do quanto contido no art. 1.010/CPC – Preliminares repelidas.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Rejeição – Impugnação destituída de prova, nem mesmo mínima, que pudesse se sobrepor àquela produzida pela autora e que lhe conferiu a concessão da benesse.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada procedente com base na perícia documentoscópica realizada, declarando a nulidade do ajuste, determinando restituição dobrada e fixando indenização de R$ 5.000,00, sem direito à compensação pelo banco – Insurgência por ambos – Acolhimento parcial dos recursos – Prova produzida que não pode ser taxada de nula por ausência de intimação para acompanhamento e oferta de quesitos, porque o banco estava dela ciente desde o seu deferimento; foi intimado a recolher sua parte dos honorários e ainda foi intimado a entregar os documentos originais ao experto e cumpriu essa determinação – Eventual oferta de quesitos de sua parte que não interferiria no desate da prova, que atestou ausência de elementos seguros a validar a contratação pela parte autora – Prova que também se sobrepõe aos argumentos expendidos no recurso acerca da regularidade da contratação e suficiência da prova trazida, justificando a manutenção do acolhimento do pedido declaratório de nulidade e o direito à repetição dos valores descontados em decorrência do contrato – Repetição que há de ocorrer de forma simples, por inexistência de má-fé ou de comportamento que se afaste da boa-fé por parte do banco, que agia com base em contrato com aparência de legalidade, que somente agora restou desconstituído – Valores que deverão ser acrescidos de correção de cada desembolso e de juros da citação até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, observando-se suas alterações a partir de então – Banco que tem o direito de reaver o valor que disponibilizou para a parte autora e que foi creditado na mesma conta onde ela recebe seu benefício previdenciário que, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum extrato para comprovar que nada recebeu, o que depõe contra sua boa-fé – Valor a ser restituído ao banco que deverá ser acrescido de correção monetária desde a disponibilização e até a data da compensação – Dano moral incontroverso e que emerge da nulificação do contrato – Valor arbitrado, de R$ 5.000,00, que merece ser conservado, inexistindo razão para majoração, que implicaria em chancelamento do enriquecimento indevido, o que é vedado – Sentença parcialmente reformada – Ônus da sucumbência a cargo do banco, em decorrência do seu decaimento substancial com relação aos pedidos formulados – Descabidos honorários recursais, não apenas pelo acolhimento de ambos os recursos, mas também pela fixação no percentual máximo – Ausência de pressupostos configuradores de litigância de má-fé – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Recursos parcialmente acolhidos, nos termos do presente acórdão.*